Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART. 51 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Ceres – Fundação de Previdência contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0752312-63.2025.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias. A agravante sustenta ser entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, administradora de planos voltados majoritariamente a pessoas idosas, defendendo a aplicação do art. 51 da Lei no 10.741/2003, com dispensa de comprovação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, independentemente de comprovação de insuficiência financeira; (ii) estabelecer se a agravante demonstrou os requisitos para concessão da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O art. 98 do CPC admite a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica apenas quando demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
4. A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício somente se comprovar sua impossibilidade de suportar os encargos processuais.
5. O art. 51 da Lei no 10.741/2003 constitui exceção à regra geral, assegurando gratuidade às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços diretamente à população idosa, independentemente de comprovação de hipossuficiência, desde que comprovado o caráter assistencial da atividade desempenhada, conforme precedente do STJ (REsp 2.083.106/MS).
6. Entidade fechada de previdência complementar, regida pelas Leis Complementares no 108/2001 e no 109/2001, exerce atividade de natureza contributiva e contratual, voltada à administração de planos de benefícios custeados por participantes e patrocinadores, não se equiparando a entidade assistencial que presta serviço direto à população idosa.
7. A documentação juntada aos autos comprova apenas a regularidade formal da representação e o estatuto social, não havendo demonstração contábil ou financeira apta a evidenciar impossibilidade de arcar com as custas processuais.
8. A jurisprudência do STJ e das Turmas Cíveis do Tribunal local exige comprovação concreta de hipossuficiência econômica para concessão do benefício às entidades de previdência complementar, inexistindo presunção de miserabilidade.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O art. 51 da Lei no 10.741/2003 aplica-se às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviços assistenciais diretamente à população idosa, não abrangendo entidades fechadas de previdência complementar de natureza contributiva. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça quando comprova de forma concreta sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CF/1988, art. 202; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 101, § 1o; Lei no 10.741/2003, art. 51; LC no 108/2001, art. 6o; LC no 109/2001, arts. 19 e 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp no 2.083.106/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15/12/2025, DJEN 18/12/2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.976.408/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/2/2022, DJe 7/3/2022; TJDFT, Acórdão 1237355, 0705716-31.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11/03/2020; TJDFT, Acórdão 1681152, 0702251-59.2020.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 22/03/2023; TJDFT, Acórdão 1170426, 0731469-24.2018.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 08/05/2019.